Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007249-31.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVANTE), ANDRE KAMIL FARES - CPF: 013.292.171-52 (AGRAVADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE AGIOTAGEM E ENCARGOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida. O agravante alega a nulidade do título por suposta prática de agiotagem, além de sustentar a ocorrência de bis in idem pela cumulação de honorários contratuais e de sucumbência, e questiona a legalidade da multa contratual fixada em 7%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de
pré
-executividade para discutir a ocorrência de agiotagem; (
ii
) estabelecer se há bis in idem na cumulação de honorários contratuais com honorários de sucumbência; (
iii
) determinar se é cabível discutir, por meio de exceção de
pré
-executividade, a validade da cláusula de multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de ofício, desde que prescindam de dilação probatória, o que não ocorre quando se discute a ocorrência de agiotagem.

A análise da suposta prática de agiotagem exige dilação probatória, como produção de prova testemunhal e eventual perícia, o que torna inadequada a via da exceção de
pré
-executividade para tal finalidade.

A cumulação de honorários contratuais e de sucumbência não configura bis in idem, pois se trata de verbas de natureza e origem distintas: uma contratual e outra judicial.

A alegação de abusividade da multa contratual de 7% também exige análise de cláusula contratual e, portanto, depende de dilação probatória, sendo inviável sua discussão pela via eleita.

Não se verifica nulidade manifesta no título executivo que autorize o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é incabível para discussão de matérias que exigem dilação probatória, como a alegação de agiotagem.

A cumulação de honorários contratuais e de sucumbência não caracteriza bis in idem, por possuírem fundamentos jurídicos distintos.

Questionamentos sobre cláusulas contratuais, como multa moratória, não podem ser veiculados por meio de exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 04.02.2016; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.03.2016; TJMG, AI 1.0000.23.041186-0/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 13.06.2023; TJRS, AI 50710583620218217000, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 06.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1049342-17.2024.8.11.0041, manejada por
ANDRE KAMIL FARES
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que o título executivo extrajudicial é nulo em razão da prática de agiotagem, o que configuraria causa de inexigibilidade da dívida confessada.

Argumenta, ainda, que a incidência de honorários contratuais concomitante aos honorários de sucumbência implica bis in idem, bem como impugna o percentual de 7% aplicado a título de multa contratual.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recurso e pugnando por seu desprovimento.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para discussão de matérias que demandam prova, notadamente a suposta agiotagem, bem como da legalidade da inclusão de encargos contratuais – honorários e multa moratória – no cálculo da dívida confessada.

De início, observa-se que o juízo de origem indeferiu corretamente a exceção de
pré
-executividade, pois conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a via eleita somente é cabível para matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de ofício, desde que a sua apreciação independa de dilação probatória.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de
imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso em exame, resta evidente que as matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade demandam dilação probatória, notadamente quanto à alegação de ocorrência de agiotagem na formação do crédito representado pelo título executivo.

A instrução dessa questão, inclusive com realização de eventual perícia contábil e produção de prova testemunhal, revela-se incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade. Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - QUESTÃO LEVANTADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE. I - A exceção de
pré
-executividade permite ao devedor obter a extinção do procedimento executivo mediante discussão de matérias de ordem pública, aquelas cognoscíveis de ofício a qualquer tempo pelo Juízo. II - Tratando-se de questionamento consistente em torno da prática de agiotagem, a via eleita não se mostra hábil à referida discussão, considerando que somente questões que impeçam o desenvolvimento do processo executivo e
que não exijam dilação probatória podem ser levantadas por meio de exceção de
pré
-executividade. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.041186-0/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 19/06/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO.
PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESTINA-SE A HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE INEXISTÊNCIA OU FLAGRANTE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO OU FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS OU CONDIÇÕES DA AÇÃO. DESCABE AALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM OU QUALQUER OUTRA MATÉRIA QUE DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (Agravo de Instrumento, Nº 50710583620218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 06-08-2021)

Também não é caso de bis in idem a cumulação dos honorários contratuais, previstos no título executivo, com os honorários de sucumbência arbitrados na própria execução. Trata-se de verbas distintas, sendo a primeira ajustada contratualmente para fazer frente ao trabalho advocatício na esfera extrajudicial e a segunda decorrente da regra de sucumbência, fixada pelo juízo na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de abusividade do percentual de 7% aplicado a título de multa contratual, a pretensão igualmente demandaria dilação probatória, incompatível com a exceção de
pré
-executividade, porquanto voltada à revisão e interpretação de cláusula contratual livremente ajustada entre as partes.

Nesse contexto, não se verifica a existência de nulidade manifesta no título executivo que possa ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória, de modo que a exceção de
pré
-executividade manejada configura via inadequada.

Desta feita, não há qualquer desacerto na decisão recorrida, a qual deve ser mantida
incólume
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Com a devida
vênia,
peço
vista dos autos
para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

Manifesto minha su
s
peição
nos autos
.

em 07 DE MAIO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO APÓS PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA
NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO, E O 2º
VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
MANIFESTOU SUSPEIÇÃO
.

SESSÃO DE
21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares,
a
companho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025